Tribunal: STF
Processo: RE 1454697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 13):



    “Tributário. Mandado de segurança. Existência de relação jurídica que obrigue a impetrante a incluir o valor do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados sobre a sistemática do lucro presumido. Desprovimento da apelação. 



    1. Cuida-se de apelação do particular ante sentença que denegou a segurança, mantendo a legalidade da inclusão dos valores referentes ao ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, sem a condenação em honorários sucumbenciais.



    2. O apelante requer, em síntese, a reforma da sentença, para reconhecer o direito à inexigibilidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre o ICMS, no regime do lucro presumido, haja vista que as quantias devidas a título de ICMS são despesas e não se enquadram no conceito de faturamento.



    3. A empresa postula, por fim, que seja determinado a compensação dos valores pagos indevidamente a esse título com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, acrescidos de juros e correção monetária.



    4. Destaco, de início, que o cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é realizado com base em lucratividade previamente estabelecida, a partir da aplicação de percentual sobre a receita bruta, portanto, na previsão de lucro, o legislador já considerou a exclusão de todas as despensas da atividade mercantil envolvida, com a inclusão dos tributos pagos pelo contribuinte.



    5. Desse modo, verifica-se que a receita bruta não é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pagos pela impetrante, mas, de fato, o lucro presumido, cujo cálculo considera a margem de lucro estabelecida por lei, que já foram englobadas as despesas incorridas pelo contribuinte no exercício da atividade econômica tributada.



    6. Registre-se, ainda, que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como a empresa alegar em juízo que fez a opção pelo lucro presumido para, em seguida, exigir as benesses a que teria direito no regime de lucro real, aglutinando os regimes de apuração. [AGREsp 201303879045, min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE de 23 de abril 2014].



    7. Desprovimento da apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL por ofensa ao disposto nos arts. 145, § 1º, e 195, I, CF/88.



    Sustenta, em síntese, que “em se tratando do IRPJ e da CSLL (quando apurados pela sistemática do lucro presumido), a questão deve seguir a mesma premissa estabelecida no RE 574.706/PR, uma vez que as bases de cálculo do IRPJ (...) e da CSLL (...) correspondem a um percentual aplicável, também, sobre a receita bruta/faturamento dos contribuintes, do mesmo modo como ocorre com o PIS e COFINS” (fl. 12, Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-6, Doc. 22):



    “PRELIMINARMENTE. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, reza o seguinte: 



    […]



    Em atendimento à novel exigência de ordem processual para admissão do presente Recurso Extraordinário, cumpre, primeiramente, ressaltar que a questão jurídica objeto do presente Recurso Extraordinário está sendo apreciada por esta Corte Supremo através de vários Recursos Extraordinários. 



    Portanto, num primeiro plano o Acórdão recorrido contraria o posicionamento jurisprudencial da Suprema Corte, ainda que parcial, isto porque o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se inclinado majoritariamente pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que é matéria em tudo semelhante à tratada nestes autos. 



    Ao Contrário desse entendimento emanado deste Excelso Pretório, o Acórdão recorrido findou por validar a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fato este que, por si só, já enseja a admissão do presente Recurso Extraordinário com supedâneo no § 3º, do artigo 543-A, do Código de Processo Civil, acima transcrito. 



    Entretanto, dada a relevância dessa discussão (repercussão geral), que segundo argumentos da Fazenda Nacional traria enormes prejuízos econômicos para o Erário, implicando, inclusive, em repercussões de ordem política pelo fato de atingir o próprio orçamento da União, ultrapassando, assim, a seara daqueles que litigam no processo, a Fazenda Nacional insiste em rediscutir a matéria, já que continua a recorrer quando sucumbe em processos que versam sobre esse tema. 



    Portanto, a questão discutida nestes autos é de extrema relevância, dotada de repercussão geral porque atinge a vida e o planejamento econômico-financeiro de milhares de contribuintes “espalhados país afora”, transcende os interesses das partes que litigam nestes autos, influi nos interesses do próprio Governo Federal, que enquanto Estado diz respeito a toda uma coletividade, de modo que o presente Recurso Extraordinário preenche o requisito exigido no § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, devendo, de tal maneira, ser admitido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 13):



    “A questão cinge-se à pretensão da impetrante, objetivando a exclusão dos valores referentes ao ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, na sistemática do lucro presumido, com a declaração do direito de compensar os valores recolhidos indevidamente, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC. 



    Destaco, de início, que o cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é realizado com base em lucratividade previamente estabelecida, a partir da aplicação de percentual sobre a receita bruta, portanto, na previsão de lucro, o legislador já considerou a exclusão de todas as despensas da atividade mercantil envolvida, com a inclusão dos tributos pagos pelo contribuinte. 



    Desse modo, verifica-se que a receita bruta não é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pagos pela impetrante, mas, de fato, o lucro presumido, cujo cálculo considera a margem de lucro estabelecida por lei, que já foram englobadas as despesas incorridas pelo contribuinte no exercício da atividade econômica tributada. 



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente da colenda Quarta Turma acerca do tema em debate: 



    Constitucional e Tributário. Agravo de instrumento. Contribuições destinadas a terceiros (Sistema S e INCRA). Art. 4º da Lei nº 6.950/1981. Limite máximo do salário de contribuição. Revogação expressa pelo Decreto nº 2.138/1986. Alegação de nulidade afastada. Cobrança em duplicidade não comprovada. ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Exclusão. Impossibilidade. Recurso improvido. 



    […]



    Registre-se, ainda, que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como a empresa alegar em juízo que fez a opção pelo lucro presumido para, em seguida, exigir as benesses a que teria direito no regime de lucro real, aglutinando os regimes de apuração. 2/3 [AGREsp 201303879045, min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE de 23 de abril 2014]. 



    Por este entender, nego provimento à apelação.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.203.686-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.729-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/09/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.203.678-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente